Tribunal: TJPA
Processo: 0088839-74.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088839-74.2015.8.14.0045

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: LIRA PUBLICIDADES ME LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0088839-74.2015.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SC 128.341, GIOVANNA CASTELLUCCI – OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO S. SANTOS – OAB/MS 23.668

APELADOS:

LIRA E TAVARES LTDA – ME E FRANCISCO DE LIRA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, devido ao suposto abandono da causa. A parte apelante argumenta pela nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal, essencial ao reconhecimento do abandono de causa, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da extinção do processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento expresso da parte ré, conforme exigido pelo art. 485, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa depende da intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, §1º, do CPC, para assegurar o cumprimento dos requisitos de validade do ato.

4.

A sentença recorrida fundamentou-se de maneira equivocada no inciso VI do art. 485 do CPC, quando o correto seria analisar a situação de abandono de causa prevista no inciso III do mesmo dispositivo.

5.

A extinção do processo por abandono da causa, após manifestação da parte ré, requer pedido expresso do réu, conforme o art. 485, §6º, do CPC, bem como em respeito à Súmula nº 240 do STJ.

6.

A ausência da intimação pessoal do apelante configura erro procedimental (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora.

2.

Após a manifestação da parte ré, a extinção por abandono exige requerimento expresso da parte ré, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula nº 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, VI, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0088839-74.2015.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SC 128.341, GIOVANNA CASTELLUCCI – OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO S. SANTOS – OAB/MS 23.668

APELADOS:

LIRA E TAVARES LTDA – ME E FRANCISCO DE LIRA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Redenção - Estado do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

22979112
,
páginas 1-2).

Declaratórios interpostos no PJe ID 22979114, páginas 1-8.

Recurso conhecido e rejeitados.( PJe ID 22979116, páginas 1-2).

As razões recursais agendam o seguinte argumento principal, a saber: ausência de intimação pessoal e inércia não provada. E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

22979118, páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0088839-74.2015.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SC 128.341, GIOVANNA CASTELLUCCI – OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO S. SANTOS – OAB/MS 23.668

APELADOS:

LIRA E TAVARES LTDA – ME E FRANCISCO DE LIRA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação do artigo 485, III, do CPC que aduz:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com destaque

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Inequivocadamente, a sentença

é nula

dada a ausência de

intimação pessoal do Apelante
,
em total
d
esacordo ao pressuposto de validade e existência ao abandono de causa a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida dada a inexistência de abandono de causa,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/12/2024